Tribunal: TJDFT
Processo: 0009522-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009522-35.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES ROCHA SOBRINHO AGRAVADOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES DESPACHO SEBASTIÃO RODRIGUES ROCHA SOBRINHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assinala que a matéria é de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, não podendo a Corte Superior se abster de examiná-la. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018